Tribunal: CARF
Processo: 11080.722200/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722200/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.637 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JOAO TADEU FREITAS DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/65):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722200/2013-13
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722200/2013-13

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 7 a 11, em 26/11/2012, referente ao exercício
2009, ano-calendário 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.715,87
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.786,90
Juros de Mora – calculados até 30/11/2012
1.273,05
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/11/2012
0,00
Total do crédito tributário apurado
7.775,82
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$ 13.512,23.
Motivo da glosa:
- Unimed (R$ 2.332,09): conforme comprovante apresentado, glosadas despesas de
pessoa não incluída na declaração (não há dependente declarado);
- Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (R$ 2.340,14): despesas
não comprovadas;
- Tiago Sandi (R$ 7.420,00): despesas de pessoa não incluída na declaração;
- Márcia Azevedo do Canto: despesas não dedutíveis (despesas com psicopedagoga não
são dedutíveis, conforme legislação) de pessoa não incluída na declaração.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/3) em 01/03/2013,
acompanhada dos documentos de fls. 05 a 26, alegando, em síntese, que:
- pensando estar procedendo corretamente, incluiu em sua DIRPF 2009/2008 as
despesas médicas e odontológicas de sua filha maior incapaz (Luciana Lima da Costa);
- em 2002 a filha foi considerada incapaz definitivamente pelo Ministério da Saúde;
- em 2011, com o agravamento de seus problemas de saúde, a filha foi interditada, tendo
a mãe sido nomeada sua curadora;
- anteriormente era feita uma declaração de renda em nome de Luciana Lima da Costa, e
o contribuinte alocava para si suas despesas médicas e pagava os valores devidos ao IR.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis, a título de despesas médicas, os pagamentos feitos a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao contribuinte e a seus
dependentes, desde que comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão em 18/02/2015 (fls. 69), o contribuinte, em 17/03/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 71), insurgindo-se contra a glosa das despesas realizadas
com o plano de saúde IPERGS/SAUDE/PAMES, trazendo aos autos o informe de rendimento
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722200/2013-13

emitido pelo IPERGS e os seus contracheques comprovado o desconto em folha das
contribuições vertidas ao aludido plano.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/78.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde
IPERGS/SAUDE/PAMES, no valor de R$ 2.340,14, por falta de comprovação, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com cópia do
informe de rendimentos e das fichas financeiras emitidos pelo IPERGS, relativas ao ano de 2008,
atestando os pagamentos realizados ao plano de saúde IPERGS/SAUDE/PAMES (fls. 72/78).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa médica com o plano de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos
tratamentos e os dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722200/2013-13

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
50/56), e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 7/11), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – não apresentado, como lhe
competia, a relação discriminada dos beneficiários do plano de saúde, informação esta que
poderia ter sido suprida por declaração neste sentido emitida pelo IPERGS/SAUDE/PAMES,
sendo certo que o informe de rendimentos e as fichas financeiras trazidas (fls. 72/77) não
contemplam tais dados, mas apenas atestam os dispêndios realizados mediante desconto em
folha de pagamento – e à mingua de comprovação ter sido ele beneficiário/usuário exclusivo do
aludido plano, me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722200/2013-13

Fl. 86
DF CARF MF
Original